Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003802-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES - CPF: 580.942.611-53 (AGRAVANTE), JOSIMAR LOURENCO - CPF: 545.422.001-91 (AGRAVADO), EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. OFENSA A NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que revogou, de ofício, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à agravante, convertendo o processo para cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da gratuidade judiciária pode ocorrer sem a prévia intimação da parte interessada, e se há provas suficientes a presunção hipossuficiência da agravante.

III. Razões de decidir

3. 4. A decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte agravante, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa e ao princípio da Não Surpresa.

5. O juízo de origem fundamentou a revogação da justiça gratuita em indícios de patrimônio pretérito da agravante, sem comprovação efetiva de alteração em sua atual condição financeira.

6. Elementos apresentados nos autos indicam que a recorrente enfrenta dificuldades econômicas no presente momento, inclusive com a venda de bens para quitação de dívidas e a ausência de recebimento de pensão alimentícia pelo ex-marido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a reabertura do contraditório.

Tese de julgamento:
“A revogação da justiça gratuita exige que se oportunize ao beneficiário da gratuidade judiciária manifestar-se sobre a subsistência da sua condição de hipossuficiente, ante o princípio do contraditório, ampla defesa e ofensa ao princípio da não surpresa.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA FLÁVIA GARCIA GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida à agravante no bojo da ação de cobrança nº 1007280-69.2018.8.11.0041, convertendo o processo para cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência.

A decisão impugnada foi fundamentada na suposta capacidade financeira da agravante, com base em elementos como:

- Propriedade de um veículo de alto valor (Volvo XC60 elétrico e blindado), com valor venal de R$ 314.581,00 e quitação de IPVA no valor de R$ 8.586,18.

- Pluralidade de transações imobiliárias, envolvendo compra e venda de imóveis ao longo de vários anos.

- Residência em imóvel de classe média avaliado em R$ 500.000,00, o que indicaria capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Contra essa decisão, a agravante alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, requerendo a concessão de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis e a reforma definitiva da decisão.

Faz considerações a respeito dos bens citados na decisão agravada; que o veículo foi objeto de recebimento de serviços de corretagem e atualmente foi vendido para quitar dívidas; as transações imobiliárias apontadas pelo juízo de origem ocorreram em períodos distintos e não representam aumento de renda atual, sendo compatíveis com a profissão de corretora de imóveis, que possui rendimentos variáveis e incertos.

Explica que embora tenha sido proprietária de alguns bens no passado, sua condição financeira atual não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de seus três filhos. O ex-marido da agravante não paga pensão alimentícia desde janeiro de 2025, situação que agrava ainda mais sua vulnerabilidade econômica. A residência mencionada nos autos é financiada, e as mensalidades comprometem grande parte de sua renda mensal, situação corroborada pelos documentos anexados ao recurso.

No mérito requer o provimento do recurso a fim de cassar em definitivo a decisão, ou ainda, a reforma da decisão agravada para manter a justiça gratuita da Agravante.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada invoca tese de ilegitimidade passiva, pois, a revogação da gratuidade e intimação para pagamento dos honorários advocatícios, é de benefício único e exclusivo do patrono Salatiel de Lira Mattos. No mérito alega que a matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício. O STJ orienta que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revista a qual tempo, inclusive de ofício. Reafirma a existência de provas da condição financeira da apelada e que seja reconhecida a má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA FLÁVIA GARCIA GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida à agravante no bojo da ação de cobrança nº 1007280-69.2018.8.11.0041, convertendo o processo para cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência.

A controvérsia cinge-se à revogação do benefício da justiça gratuita, com a consequente conversão do feito em cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A assistência judiciária gratuita está regulada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, que garante tal benefício a toda pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Conforme dispõe o artigo 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita pela parte, cabendo à parte contrária desconstituí-la por meio de provas robustas.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha identificado elementos indicativos de patrimônio significativo da agravante, deve-se observar dois aspectos essenciais:

I.

A revogação da gratuidade exige o devido contraditório.

O artigo 99, §2º, do CPC estabelece que a revogação da justiça gratuita somente pode ocorrer após prévia manifestação da parte interessada, garantindo-lhe a oportunidade de demonstrar a persistência do estado de hipossuficiência.

No presente caso, a decisão agravada foi proferida sem prévia intimação da agravante, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, além de contrariar expressa disposição do CPC e a jurisprudência consolidada dos tribunais.

Para ilustrar, além dos precedentes já mencionados quando da liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À AUTORA. 1 . ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE PLANO DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE O JUÍZO OPORTUNIZAR À PARTE A POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS . ART. 99, § 2º, DO CPC. CASO CONCRETO, REVOGAÇÃO PREMATURA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA . MÉRITO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREJUDICADO. 2. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. MÉRITO DO AGRAVO PREJUDICADO . (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0054257-85.2022.8.16 .0000 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 04.03 .2023)” (TJ-PR - AI: 00542578520228160000 Loanda 0054257-85.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Da minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Verificada a inexistência de oportunidade da parte interessada acerca da possibilidade de revogação da justiça gratuita e realizada tão somente com base em elementos que já existiam nos autos, tem-se que desacertada a decisão que suprimiu a benesse, ademais pela ocorrência de preclusão pro judicato, uma vez que inviável o reexame daquilo que já foi decidido, nos termos do art. 471 do CPC/1973.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0012830-59 .2016.8.11.0000, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2016)

II.

A avaliação da condição financeira deve considerar a realidade atual

Ainda que a agravante tenha sido proprietária de bens no passado, não há prova cabal de que sua condição financeira atual permita arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A agravante apresentou elementos que apontam para uma mudança de sua situação financeira, como a venda do veículo para pagamento de dívidas, a inexistência de rendimentos fixos, e o inadimplemento da pensão alimentícia pelo ex-marido, circunstâncias que impactam diretamente sua capacidade financeira.

Conforme entendimento consolidado, a justiça gratuita deve ser concedida com base na condição financeira no momento da análise, e não meramente com base em bens anteriormente possuídos.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a revogação da justiça gratuita exige prova cabal da modificação da situação econômica da parte beneficiária, e não pode ser fundamentada em indícios isolados e desconexos da atualidade, como apontado no presente caso.

Dessa forma, a decisão impugnada padece de nulidade, pois foi proferida sem a observância do devido processo legal. A ausência de intimação da parte interessada para demonstrar sua real condição financeira torna imperativa a anulação da decisão, com a devolução dos autos ao juízo de origem para que a agravante seja regularmente intimada a se manifestar e apresentar provas pertinentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a decisão recorrida, determinando a reabertura do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025